Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento movida pela agravada contra a agravante e outros, em que almeja, em apertada síntese, a anulação do negócio jurídico firmado com retorno das partes ao status quo ante, bem como indenização por danos materiais e morais.
2. Tendo em vista a relação de consumo entre as partes, quanto à pretensão redibitória, o prazo a ser observado é o de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício, conforme art. 26, inciso II, e §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O art. 26, §2o, do CDC, obsta de forma expressa o curso do prazo decadencial enquanto não houver negativa inequívoca do fornecedor quanto à reclamação realizada.
4. Da leitura de prints de trocas de mensagens coligidos aos autos de origem, verifica-se não ter havido negativa inequívoca por parte da ré, que inclusive admitiu a possibilidade de troca do veículo como intencionado pela parte autora/agravada, circunstância que denota óbice intransponível ao transcurso do prazo decadencial à época.
5. Embora não noticiada a data da aludida troca de mensagens, é certo que ela ocorreu após elaboração do laudo pericial, confeccionado como já informado em 21/06/2022. Assim, tendo sido a ação proposta em 17/08/2022, torna-se evidente a não ocorrência da decadência alegada, pois não transcorrido o prazo de 90 (noventa dias), não tendo havido sequer a comprovação da negativa inequívoca exigida pela lei para permitir o regular transcurso do referido prazo.
6. Verificada a não ocorrência da decadência, deve ser mantida íntegra a r. decisão recorrida que de modo correto promoveu a rejeição da prejudicial alegada.
7. Recurso conhecido e desprovido.